Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750495-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LIDIA PERES DANTAS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lídia Peres Dantas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0736403-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para mantê-la no plano de saúde contratado. O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido por esta Relatora em 16.12.2020 (Id. 22256464). As contrarrazões foram apresentadas - Id. 22402911. Segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça e segundo ofício juntado ao Id. 23202033, em 8.2.2021 foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para determinar a manutenção do plano de saúde da Autora pelo tempo que perdurarem os riscos advindos das enfermidades diagnosticadas, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora